Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708262-82.2021.8.07.0003 APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: THIAGO ALISSON SILVA DOS SANTOS, 704 VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJE em 11.10.21 – segunda-feira - (ID 31338050) e publicada em 13.10.21 (quarta-feira), depois do feriado de 12 de outubro (terça-feira). O prazo começou a fluir no dia 14.10.21 (quinta-feira) e findou em 08.11.21, excluídos os feriados de 28 de outubro e 1o e 2 de novembro. Não obstante, o recurso foi interposto em 09.11.21 (id 31338052), ou seja, fora do prazo legal. Posto isso, não conheço da apelação (CPC 932, III). Dê-se baixa. I. Brasília, 14/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator